Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-08.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO CORREIA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO CORREIA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
23/08/2021
Número: 0600205-08.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 30/06/2021
Processo referência: 0600210-30.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600205-
08.2020.6.16.0007 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestador de contas
Gilberto Correia da Silva, candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de 2020
no município de Cerro Azul/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no
art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia
irregularmente aplicada relativa aos recursos do FEFC - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) ao
Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação nos autos,
no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Gilberto Correia da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Cerro Azul/PR, desaprovadas porque
houve aplicação indevida de recursos provenientes do FEFC repassados pelo candidato a prefeito -
cargo submetido a eleições majoritárias - do Democratas de Cerro Azul, consistente no
recebimento de doações estimáveis em dinheiro no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).
Verificou-se que a doação estimável em dinheiro paga com recursos do FEFC repassada pelo DEM,
foi aplicada indevidamente para pagamento de serviços de gravação e disponibilização de
propagandas eleitorais à radio, e confecção de materiais de propaganda eleitoral em prol do
candidato ao cargo de vereador concorrentes pelo MDB, ou seja, verba repassada a candidatos de
partido diverso da origem, contrariando o disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILBERTO CORREIA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
GILBERTO CORREIA DA SILVA (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42068
616
20/08/2021 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.532

RECURSO ELEITORAL 0600205-08.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO CORREIA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRENTE: GILBERTO CORREIA DA SILVA
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos
termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021

Num. 42068616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082018163807200000041061792
Número do documento: 21082018163807200000041061792

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILBERTO CORREIA DA
SILVA, candidato ao cargo de vereador, pelo MDB, contra a sentença proferida pela
007° Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR (ID. 37685116), que desaprovou as suas contas e
determinou o recolhimento da quantia de R$ 270,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
existência de doação de FEFC oriunda de outro partido.
Em suas razões recursais (ID. 37685416), o recorrente alega que sempre
agiu de boa-fé na sua prestação de contas afirmando que “movimentou em sua
campanha toda a importância de R$ 4.817,35, sendo que destes apenas a importância
de R$270,00 veio de fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), ou seja,
bem menos de 10% do seu gasto foi oriundo do Fundo, mesmo assim, não houve
despesas irregulares, pois foram usados para pagamentos lícitos e contabilizados”.
Afirma que sempre agiu de boa-fé, que o “recurso não foi usado de maneira
indevida, o que teria ocorrido seria a confusão quanto à origem dos recursos e
equívoco quanto ao lançamento pelos auxiliares da equipe de contabilidade, mas com o
devido esclarecimento em nota explicativa, o que permite a aprovação das contas,
”.
ainda que com ressalva
Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 38641866), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 42068616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082018163807200000041061792
Número do documento: 21082018163807200000041061792

No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
Num. 42068616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082018163807200000041061792
Número do documento: 21082018163807200000041061792

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que o recorrente GILBERTO CORREIA DA SILVA
(candidato ao cargo de vereador, pelo MDB), recebeu doação estimável em dinheiro do
candidato não eleito a prefeito, Jadir Souza, pelo DEM, paga com recursos
provenientes do FEFC, relativa a material de campanha e serviços contábeis e
advocatícios, oriundos do órgão partidário do DEM.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito JADIR SOUZA concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: MDB/PROS/PMN/DEM.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Nesse contexto, considerando que a única irregularidade reconhecida na
sentença está sendo reputada regular, a medida que se impõe ao caso é o provimento
do recurso eleitoral interposto para aprovar as contas do candidato.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento para aprovar as contas prestadas, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Num. 42068616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082018163807200000041061792
Número do documento: 21082018163807200000041061792

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600205-08.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
GILBERTO CORREIA DA SILVA VEREADOR - RECORRENTE: GILBERTO CORREIA DA SILVA
- Advogado dos RECORRENTES: JOSE ARI NUNES - PR0036706 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª
ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42068616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082018163807200000041061792
Número do documento: 21082018163807200000041061792